Tribunal: CARF
Processo: 10865.903094/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10865.903094/2009­09
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.241 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
17 de janeiro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA ­ IRPJ
Recorrente
GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a idoneidade da
documentação, anexada ao Recurso Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que
valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando
a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14­37.130 da 6a Turma da
DRJ/RPO que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de PER/DCOMP n°
20877.56099.310306.1.3.040250.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903094/2009-09
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.903094/2009­09
Resolução no 1001­000.241
S1­C0T1
Fl. 91

2
Por intermédio do despacho decisório de fl. 06, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que não foi confirmada a existência do
crédito informado “por tratar­se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período”.
A ora recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade alegando que:
a) através do presente processo administrativo, a contribuinte pleiteia a
homologação da compensação tributária por ela declarada em 31/03/2006, pertinente a
débitos tributários de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido, apurados no mês de fevereiro de 2006, no montante de R$ 2.765,88,
com valor pago a maior a titulo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, cuja apuração
se deu em 30/09/2004, no valor de R$ 13.184,60;
b) a autoridade administrativa fiscal não homologou a compensação declarada
pela requerente;
c) a decisão administrativa não merece prosperar, consoante será demonstrado
pela requerente;
d) a requerente amparada na legislação fiscal procede à apuração de seu lucro
real anualmente,sendo lhe facultada a opção pelo pagamento do IRPJ e da CSLL
calculados com base nas regras de estimativa mensal, nos termos do artigo 2° da Lei n°
9.430/96;
e) ao optar pelo recolhimento com base na estimativa mensal, duas formas de
determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL lhe são sugeridas:
i)estimada, a qual é obtida através da aplicação dos percentuais previstos no
artigo 15, § 1° da Lei n° 9.249/95 sobre a receita bruta mensal (Lucro Presumido);
ii) por meio de balancete acumulado de suspensão ou redução IN SRF n° 93/97);
f) no ano calendário de 2005, a contribuinte entendeu por bem levantar
balancetes de suspensão ou redução, com fito de suspender ou reduzir o pagamento do
IRPJ apurado naquele período;
g) os pagamentos do IRPJ, quanto da CSLL, sujeitam­se às regras previstas para
os casos de tributos lançados por homologação;
h) ocorre que quando da elaboração do balancete relativo à competência de
setembro de 2004, a requerente incorreu em erro, o que acabou por alterar a base
cálculo a ser determinada, por conseguinte, o montante do imposto de renda a ser
recolhido, o que se comprova através da juntada dos balancetes e DCTF's, originária e
retificadora (documento 03);
i) o indébito tributário da requerente teve origem no recolhimento de um DARF,
em 29/10/2004, relativo à estimativa mensal de IRPJ com valor a maior do que o
devido, contudo, referido valor não diz respeito à estimativa mensal, já que a base de
cálculo a que serviu para sua apuração não integrou, de forma alguma, o seu Lucro Real
Anual, não havendo, portanto, que se falar em saldo negativo de IRPJ conforme DIPJ
anexada (documento 04);
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.903094/2009­09
Resolução no 1001­000.241
S1­C0T1
Fl. 92

3
j) tendo em vista que o valor pago pela requerente foi maior que o imposto
realmente devido no período de apuração mensal pela estimativa, resta uma diferença a
maior que pode ser compensada com o imposto relativo aos períodos de apuração
mensais subseqüentes;
k) A RFB, em seu site, disponibiliza perguntas e respostas com a finalidade de
dirimir dúvidas dos contribuintes acerca da apuração, recolhimento, etc. dos tributos
federais, no presente caso, a própria autoridade administrativa demonstra que o
procedimento adotado pela requerente está correto, conforme pergunta de no 730
transcrita às fls. 19/20;
l) considerando que não há dúvidas quanto ao indébito tributário da requerente,
resta clara a necessidade de reconsideração do despacho decisório eletrônico tendente a
não homologar a compensação realizada nos autos do presente processo com o indébito
tributário da requerente oriundo de pagamento a maior de IRPJ.
Ao final, requer a total procedência da manifestação de inconformidade, com a
reconsideração do despacho decisório eletrônico proferido, como forma da mais lidima
justiça, bem protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, notadamente, pela juntada dos documentos ora anexados.
Em seu voto, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade
argumento que o art. 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN define que haja certeza e
liquidez para que o crédito seja admitido.
Que a IN SRF 600/2006, no art. 10 que a pessoa jurídica tributada pelo lucro
real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de IRPJ, a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ devido ao final do período
de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo
de IRPJ do período.
Que, conforme a legislação vigente, relativa à apuração do imposto de renda
(IRPJ), para a pessoa jurídica optante pelo lucro real, tem­se que os pagamentos efetuados pela
contribuinte no decorrer dos meses do ano civil são recolhimentos por estimativa, configurando
antecipações do tributo devido no final do período anual de apuração. Ou seja, a interessada,
porquanto fez a opção prevista no artigo 2o da Lei no 9.430/96, fica obrigada aos recolhimentos
mensais por estimativa, com base na receita bruta, devendo, ao final do período de apuração
anual, proceder ao confronto entre os valores recolhidos por estimativa e o valor devido do
IRPJ apurado.
Mais adiante, menciona a Súmula 584, do Supremo Tribunal Federal ­ STF –
Súmula 584 – Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base aplica­se a lei
vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração.
Cita jurisprudência judicial e administrativa e a resposta da Cosit em Solução de
Consulta Interna no 19, de 5 de dezembro de 2011, onde foi adotado o entendimento de que a
restituição ou compensação de pagamentos indevido ou a maior de estimativa é possível.
Assim, seguindo esta orientação, argumenta que:
Diante disso, caberia a recorrente trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas
lastreadas
em
lançamentos
contábeis
que
identificassem,
inequivocamente, a base de cálculo do IRPJ do mês de setembro de 2004, o imposto de
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.903094/2009­09
Resolução no 1001­000.241
S1­C0T1
Fl. 93

4
renda devido em meses anteriores (até agosto/2004) e os recolhimentos que deram
origem ao indébito pretendido. Ainda mais, quando a contribuinte é pessoa jurídica
sujeita à tributação com base no lucro real que, nos termos do artigo 7o do Decreto­lei
no 1.598, de 1977, deve manter escrituração com observância das leis comerciais e
fiscais.
Nesse contexto, indispensáveis, portanto, os registros contábeis de conta no ativo
do imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes,
regularmente transcritos no livro “Diário”, a demonstração do resultado do exercício,
etc, além dos registros pertinentes do livro “LALUR”, principalmente porque, para se
antecipar ao ajuste anual (tributação pelo lucro real anual) e não ter que recolher tributo
a maior durante o ano, a contribuinte levantou balanços ou balancetes mensais de
suspensão ou redução.
...
Quanto à DIPJ de fls. 42/48 e a DCTF de fl. 41, externando o débito de IRPJ a
título de estimativa no mês de setembro de 2004, cabe observar que a DIPJ e a DCTF
tão­somente indiciam que a contribuinte teria efetuado pagamento a maior que o
devido.
Todavia, resume­se à esfera do indício, pois as declarações desacompanhadas da
escrita contábil e fiscal, não produzem o efeito desejado.
Nesse sentido, a própria contribuinte em sua manifestação de inconformidade
cita o artigo 230 do RIR/99 para descrever qual o procedimento que o contribuinte,
optante pela apuração do IRPJ pelo lucro real, deve realizar para demonstrar que o valor
acumulado já pago, no decorrer do ano­calendário, excede o valor do imposto devido,
inclusive adicional, e dentre esses procedimentos inclui­se a obrigatoriedade dos
balanços ou balancetes serem levantados com observância das leis comerciais e fiscais,
bem como transcritos no Livro Diário.
No entanto, importante ressaltar que dos documentos juntados pela contribuinte
em sua peça impugnatória não consta o Livro Diário. Ademais, a contribuinte além de
não juntar cópias do livro Diário, devidamente registrado, também não apresentou o
LALUR, essencial para se verificar os demonstrativos de apuração do Lucro Real da
contribuinte para o ano­calendário de 2004.
Menciona então o art. 16, do Decreto 70.235/72 e que o contribuinte manifestou
a impossibilidade de apresentação de qualquer documento no prazo previsto para manifestação,
seja por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo elencado no § 4o do artigo 16 do
PAF.
Cientificada em 18/05/2012 (fl 118), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 19/06/2012 (fl 129).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.903094/2009­09
Resolução no 1001­000.241
S1­C0T1
Fl. 94

5
A recorrente repete os argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade, discorrendo sobre a forma de cálculo das estimativas mensais, consoante a
legislação então em vigor. Menciona jurisprudência deste CARF e anexa balancete de
verificação, LALUR, demonstração do cálculo da suspensão, DARF, Livro Diário Geral n° 20
e Livro Auxiliar Razão Analítico.
Cita jurisprudência administrativa e doutrina; culmina pedindo a reforma do
acórdão da DRJ e que seja declarado nulo o lançamento efetuado.
Não se pode negar, evidentemente,a existência do art. 16, do Decreto 70.235/72,
que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a
menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira­se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine­se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida
à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
Em relação ao cerne da questão, o CARF se pronunciou a respeito do assunto,
que já foi objeto da súmula 84:
Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, parece­me restar claro nada obstar o direito legítimo da recorrente ao
crédito pleiteado.
Apesar das referidas regras, este CARF tem se notabilizado por levar em conta o
princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.903094/2009­09
Resolução no 1001­000.241
S1­C0T1
Fl. 95

6
do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do Processo
Administrativo Fiscal, devem ser levadas em consideração posto que ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Entretanto, não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código
Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz­se necessária. De acordo
com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão
vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto­Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §
1o).
Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examinar os documentos
anexados. Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário e, com
base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos
termos do art. 170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou
esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este CARF
para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta decisão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital